Tribunal: STF
Processo: HC 266264
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 
N. 14. INOCORRÊNCIA: ACESSO AMPLO A TODA PROVA PRODUZIDA. IMPOSSIBILDADE DE COTEJO ANALÍTICO EM HABEAS CORPUS DA PROVA PRODUZIDA E COLACIONADA À AÇÃO PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.